Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇAO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUÇÃO DE PROVA. ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de discussão a respeito de empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco.

2. Vigora no ordenamento jurídico o principio do livre convencimento do juiz, a quem cabe, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não das diligências requeridas. Se os elementos já apresentados são suficientes para análise da liquidez do titulo, mantém-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova com o objetivo de juntada de outro documentos e produção de prova pericial.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.